Tribunal: TJDFT
Processo: 0750218-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual vício de dialeticidade, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004